Tribunal: TJDFT
Processo: 0716215-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os créditos oriundos da restituição de imposto de renda coadunem-se com a identificação de verba salarial e, pois, são impenhoráveis, mitigando-se tal regra apenas para a hipótese de execução de alimentos.
2. A restituição do imposto de renda possui natureza de verba salarial e alimentar, o que constitui óbice para a incidência de penhora, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.
3. É incabível a antecipação de tutela para que a Receita Federal, por meio de ofício, informe ao Juízo a quo sobre a existência de saldo de imposto a ser restituído, bem como em depósito judicial deste valor para fins de penhora, em razão da impenhorabilidade desta verba.
4. Recurso conhecido e desprovido.